Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na negativa de disponibilização de tratamento mediante o uso dos medicamentos POLATUZUMABE 30 mg e BENDAMUSTINA 100 mg. A medida liminar vindicada foi deferida nos termos da r. decisão exarada no ID 45162504, oportunidade em que foi determinado à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizasse em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. Decorrido, in albis, o prazo assinado, foi determinada nova intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o cumprimento da determinação contida na decisão de ID 45162504, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante o despacho exarado no ID 46501889. Tendo em vista a comunicação de descumprimento da liminar deferida, o impetrante foi intimado para juntar aos autos 3 (três) orçamentos para a compra direta dos medicamentos, de modo a viabilizar o tratamento pelos períodos de 3 (três) e de 6 (seis) meses, em caso de necessidade de bloqueio de verbas públicas para esse fim (ID 47218856). O impetrante, no ID 47986210, apresentou orçamentos para aquisição direta dos medicamentos e, no ID 49016384, pugnou pelo bloqueio de verbas públicas no montante necessário para o custeio do tratamento. Esta Relatoria, em virtude da recalcitrância do DISTRITO FEDERAL em dar cumprimento à determinação de disponibilização, em favor do impetrante, dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792, determinou o sequestro de verbas públicas, em valor suficiente para cobrir o tratamento prescrito ao impetrante pelo período de 2 (dois) meses, correspondente à importância de R$ 518,451,80 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), conforme o menor orçamento acostado aos autos (ID 47986214). No petitório acostado aos autos sob o ID 49101414, foi noticiado o falecimento do impetrante e requerida a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da multa imposta no ID 46501889. É o relatório. Decido. De início, manifesto o pesar pelo falecimento do impetrante e dirijo minhas condolências aos seus familiares. Em decorrência do lamentável falecimento do impetrante, não mais subsiste o interesse processual em relação à disponibilização dos medicamentos prescritos. Por conseguinte, torno sem efeito a decisão exarada no ID 49101414, pela qual foi determinado o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento do impetrante. Ademais, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da notícia do falecimento do impetrante, bem como acerca do pedido de imposição de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida no mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2023 às 16:25:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora